Tribunal: TJES
Processo: 5038971-83.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038971-83.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: CELSO HENRIQUE MENEZES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. PARTE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00.
QUANTUM
MANTIDO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5038971-83.2024.8.08.0048

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido: CELSO HENRIQUE MENEZES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. PARTE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00.
QUANTUM
MANTIDO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação movida pelo autor visando a descaracterização de contrato de cartão de benefício consignado, de modo que desconhece a contratação realizada, uma vez que buscava tão somente empréstimo consignado tradicional. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes e declarou a nulidade do contrato com a devolução em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais. O banco réu interpôs recurso alegando que o autor assinou termo de adesão ao contrato de cartão e realizou saques. Ao final pugna pela reforma da r. sentença julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, e condenação do recorrido em litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia gira em torno da validade da contratação do cartão de crédito consignado firmado entre as partes e a suficiência das informações prestadas ao consumidor, bem como da existência de dano material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

4.
Pois bem. O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção. Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do CDC.

5.
Dessarte, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, referente ao adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

6.
Saliento que a parte ré/recorrente não demonstrou a utilização do cartão de crédito pelo autor, haja vista que a utilização na modalidade de saque e em uma única vez, nada mais é do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito
.
Dessa forma, resta evidente que o consumidor não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

7.
Cabe destacar, em ponto de notória relevância, que
a ré sequer juntou aos autos as faturas enviadas ao autor, ou mesmo comprovou o recebimento do cartão pelo consumidor.
Por inexistir prova de solicitação do cartão, bem como de posterior aceitação, desbloqueio e utilização, coaduno com a conclusão adotada pelo Juízo sentenciante.

8.
Nessa esteira, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação. Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque. Contudo, da forma como o banco demandado confeccionou o negócio, bem como ofertou a consumidora para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico. Posto isto, o que entendo presente, é, na verdade, um vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
. Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496. (original sem destaque).

9.
Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato, e, por via lógica, restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores pagos reciprocamente. Nesta senda, é devida ao recorrido a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, na forma estabelecida em sentença. Em relação à modalidade de repetição, simples ou dobrada, o parágrafo único do art. 42 CDC estabelece que
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
.

10.
Conforme entendimento recente da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que: “
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS”
. Portanto, é devida a devolução em dobro dos valores cobrados pelo réu.

Ato contínuo, fica resguardado ao réu o direito de compensação na fase de cumprimento, em instrumento próprio e tempestivo, o pagamento anterior do montante objeto do contrato, em favor da autora.

11.
No que pertine aos danos morais, tenho que o recorrido faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que o beneficiaria
ad infinitum
. Com efeito, a situação vivenciada pelo recorrido caracteriza excepcionalidade apta a ensejar danos morais.

No que tange ao
quantum
devido, foram arbitrados em favor da autora a monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que entendo pertinente, posto que, em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes desta Turma Recursal, o valor encontra-se condizente aos casos análogos ao vertente.

12.
Por fim, indefiro o pedido de condenação do recorrido em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa do autor/recorrido, não há como se impor a multa vindicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “Cabe à empresa fornecedora comprovar a validade da contratação e devida prestação do serviço ao consumidor. Diante da falha no dever de informação e inexistência de utilização do serviço de cartão de crédito pelo consumidor, devida a rescisão do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, com a repetição do indébito na forma dobrada para os descontos realizados, e indenização por danos morais, ficando autorizada a compensação de valores. ”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 42 e 51, IV; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 13.172/2015.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496; Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)